Tribunal: STF
Processo: ARE 955018
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES.



    1.  O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a União detém competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V, da CF/98). Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de material fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF).



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.